Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-08.2024.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHO. CRIANÇA. ADOLESCENTE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de revisão de alimentos que rejeitou o pedido formulado na ação de redução do valor da pensão alimentícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor dos alimentos deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sustentar os filhos menores é dever dos pais, o qual decorre do poder familiar.
4. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.
5. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A redução do valor fixado a título de alimentos é indevida quando não comprovada alteração na capacidade financeira do alimentante e nas necessidades do alimentando apta de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.059/STJ; TJDFT, ApCiv 20160110847676, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 13.3.2019; TJDFT, ApCiv 20120111779302, Rel. Sérgio Rocha, 2a Turma Cível, j. 18.9.2013.